Tribunal: TJDFT
Processo: 0746869-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746869-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCUS VICTOR CARITAS SCHAUFF AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (05) dias. Intime-se. Brasília, DF, em 26 de abril de 2024 17:30:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator